Tribunal: TJPA
Processo: 0803954-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803954-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. PRELIMIAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC.

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA NÃO COMINADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 634744)
interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão (ID 2325108-2325115) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (proc. nº 0000943-30.2018.8.14.0031), concedeu tutela de urgência em favor do agravado
JOSÉ MARIA DE SOUZA COSTA
, determinando a suspensão dos descontos relativos aos contratos supostamente celebrados entre as partes
.

Em suas razões (Id. 634835)
, sustenta que os contratos reclamados não teriam sido firmados pelo Banco BMG S/A, mas pelo Itaú BMG S/A,
de maneira que não possuiria a necessária e imprescindível legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, nem detém a titularidade do interesse oposto ao do autor/agravado, por não possuir qualquer relação com o banco demandado, não têm qualquer ingerência sobre o Banco Itaú BMG, eis que seriam pessoas jurídicas distintas, com sede e administração diversas uma da outra. Menciona que em simples consulta ao sítio eletrônico de pesquisa de empresas é possível verificar a distinção de pessoas jurídicas (Razão Social, CNPJ e endereço). Acrescenta que estaria sendo prejudicado, pois acusado de praticar um ato que claramente foi realizado por outrem. Insurge-se contra a multa cominatória fixada, arguindo que esta somente se sustenta quando indique resistência da parte ao cumprimento de determinação judicial, o que não ocorre no presente caso, visto que não há possibilidade de cumpri-la por não ter ingerência sobre contrato firmado com outro banco. Por fim, requer o recebimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo e, por fim, o provimento para reformar a decisão agravada, afastando a imposição da multa até o deslinde do feito e, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a esse título.

A parte agravada
apresentou contrarrazões (Id. nº 916243 - Pág. 1 a 6)
esgrimando a necessidade de manutenção da decisão agravada, pois a parte apelante seria legítima e responsável solidariamente, aplicando-se a teoria da aparência por se tratar de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico. Finalmente, pugna pelo não provimento do recurso.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 1086832).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Preliminarmente
,

verificando a ausência de imposição de multa pelo juízo
a quo
, DEIXO DE CONHECER DA INSURGÊNCIA NO PONTO, ante a ausência de interesse recursal da parte agravante.

Destarte, parcialmente presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento e passo à análise da matéria conhecida.

Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva
, afiguro insubsistente,

porquanto o Banco BMG e o Itaú BMG fazem parte do mesmo consórcio empresarial. Assim se depreende de Comunicado ao Mercado constante no site do Banco Itaú (
www.itau.com.br
), bem como do ora agravado (
www.bancobmg.mzweb.com.br
).

De posse dessa informação, aplica-se à espécie a Teoria da Aparência, reconhecendo a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da contenda originária,
na esteira da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 141.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Ademais, não pode, a parte ora agravada, hipossuficiente na relação contratual, vir a ser prejudicada na defesa de seus interesses por óbice dessa natureza, até porque também é norma do Regramento Consumerista a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo a teor do seu art. 6º, VIII
,
litteris
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

De outro bordo, não compete ao agravado realizar verificação intrínseca à personalidade jurídica da sociedade empresarial, sobretudo quando sequer há elementos até aqui de que teria firmado o contrato de empréstimo consignado, objeto da presente contenda.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Nos termos do art. 300
[1]
do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se prestando esta via recursal à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

À luz dessas premissas, afiguro presentes os requisitos ao norte, porquanto a dúvida quanto à realização do empréstimo pela parte autora/agravada, aliada aos descontos em folha nos proventos de sua aposentadoria (Id. 634937-págs. 12/13) - verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência – militam em prol da parte ora agravada, de maneira que concluo prudente a suspensão dos descontos até a elucidação inequívoca dos fatos, por meio da competente instrução processual, conforme escorreitamente vislumbrou o juízo de origem.

À vista do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter incólume a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA,

de julho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Belém, 09/09/2021